Tribunal: STF
Processo: ARE 1406591
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO e PROCESSUAL CIVIL – Agravo Interno – Mandado de segurança -– Polícia Militar – Atualização adicional por tempo de serviço – Pagamento pelo valor nominal – Incidência da Lei Complementar nº 50/2003 – Impossibilidade – Norma restritiva que não se estende aos militares -– Congelamento indevido - Possibilidade tão somente a partir da Medida Provisória nº 185/2012, convertida na Lei nº 9.703/2012 - Entendimento do TJPB em julgamento de incidente de uniformização de jurisprudência - Diferença de vantagens – Pagamento devido - Efeitos financeiros retroativos à data da impetração - Inteligência do art. 14, § 4º, da lei nº 12.016/09 – Concessão da ordem – Manutenção nesse ponto – Consectários legais – Ausência de fixação – Provimento Parcial.



    - Nos termos do mais recente entendimento adotado pelo STF, bem assim do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de créditos não tributários, a incidência concreta dos ditames da Lei n. 9.494/97, com a redação da Lei n. 11.960/09, impõe a correção do débito pela variação do IPCA-E a incidir a partir de quando cada pagamento seria devido e o cômputo dos juros da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º F da citada Lei.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 165, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente